Tribunal: STF
Processo: RE 197307
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
Recurso extraordinário.
- Ao julgar o RE 226894, o Pleno desta Corte decidiu que inexiste ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição quando a
alegação de infringência a direito adquirido ou a ato jurídico perfeito não se faz em questão de direito intertemporal a respeito
de retroatividade, ou não, de lei nova em face de lei anterior, e não quanto ao direito que se alega existir em decorrência de haver nascido de uma lei ou quanto à inobservância, que se pretende, do que foi estipulado em ato jurídico (assim, como o alegado nestes autos, num contrato).
- A decisão recorrida não vai contra essa orientação.
Recurso extraordinário não conhecido.